Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010240-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIANE BINS - CPF: 375.282.890-00 (APELANTE), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), LIANE BINS - CPF: 375.282.890-00 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ENERGISA S/A E DESPROVEU O APELO DE LIANE BINS.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 OBSERVADO – COBRANÇA DEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO E APELO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO
.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL n.o 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção, há provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente, já que apresentou insurgência administrativa. Logo, evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude.

Dessa forma,
demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela Concessionária de energia, não há falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1010240-10.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e, também, por
LIANE BINS
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela 2.a Recorrente, declarou
a legalidade da cobrança da recuperação de consumo
, mas condenou a 1.a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral
decorrente da negativação do nome da parte autora em razão de dívida pretérita
.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, na proporção de metade para cada.

Em suas razões, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

Ressalta que
a concessionária executou todos os procedimentos elencados pela Aneel para a faturação de consumo por irregularidade e, em decorrência, emitiu a fatura com consumo total no montante de R$ 2.673,77 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), tendo sido discriminando o valor na carta enviada à Autora.

Aduz que o Juiz de primeiro grau reconheceu a legitimidade do débito cobrado, de modo que não há falar em danos morais pela negativação devida do nome do devedor.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

LIANE BINS
, por seu turno, requer a reforma da sentença a fim de que seja
declarada a inexistência dos débitos, uma vez que a Concessionária de energia não comprovou a suposta irregularidade do medidor, e que tal aferição não foi feita com a participação da Apelante, como estabelece o artigo 129, da Resolução Normativa n.o 414/2010.

Afirma que a perícia em medidor de energia elétrica sem a presença do consumidor não é prova suficiente para justificar a cobrança de débitos de suposta recuperação de consumo por conta de fraude no aparelho.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s. 114383042 e 114383044.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Liane Bins
ajuizou
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
, sob o argumento de que teve seu nome inscrito nos cadastros da SERASA de forma indevida, além do corte de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Afirmou ter
procurado a empresa Requerida para saber o que houve e solicitou a religação do serviço, oportunidade em que lhe foi informada o débito no valor de R$ 3.768,39 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), referente aos meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, atinente à recuperação de consumo não faturado.

Aduziu que não reconhece qualquer defeito, muito menos adulteração no medidor de energia, bem como que a consumidora não presenciou a vistoria e, nem mesmo, recebeu notificação prévia acerca dos procedimentos administrativos supostamente praticados pela Reclamada que motivaram a cobrança desse valor.

Ressaltou ser inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária, sem prova de que o consumidor tenha dado causa à avaria.

Aduziu que, em razão da restrição em seu nome, está impedida de obter empréstimo bancário.

Diante desse contexto, pugnou pela procedência dos pedidos, a fim de que fosse declarada a inexigibilidade do débito oriundo da recuperação de consumo (R$ 3.612,65), bem como fosse indenizada pelos danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o encarte da contestação (ID. 114382988) e da Réplica (ID. 114383026), o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, declarando a legalidade da cobrança da recuperação de consumo, mas condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora em razão de dívida pretérita, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação (...).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

A apelante
LIANE BINS
sustenta que
a Concessionária de energia não comprovou a suposta irregularidade do medidor, e que a aferição não foi feita com a sua participação, como estabelece o artigo 129, da Resolução Normativa n.o 414/2010.

De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Sabe-se que o entendimento da Corte Superior está respaldado no artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 14/02/2020, os agentes da prestadora de serviço inspecionaram a Unidade Consumidora da Apelante, o que
deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 752955, com a conclusão de que houve
“o medidor estava com sinais de abertura da tampa, de modo que foi retirado para realização de perícia técnica
".

Consta na parte final do documento que, após a inspeção,
o consumidor recusou assiná-lo
.

Registra-se que, ao ingressar com a demanda, a parte Autora/Apelante encartou aos autos o documento denominado “Carta ao Cliente”, por meio do qual tomou ciência de que ocorrera a inspeção e a constatação de anormalidade que provocara faturamento inferior na unidade consumidora.

Consta, no ID. 114382966, a cópia da resposta ao Recurso Administrativo interposto pela Apelante, em que contestou o TOI n.o 752955 e requereu a suspensão imediata da cobrança. Alternativamente, pediu a realização de perícia para comprovar a ocorrência de fraude no medidor.

Deste conjunto probatório, dessume-se que a inspeção
não
foi feita à revelia da Apelante e que a Apelada atendeu ao que dispõem os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL n.o 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção
não tenha sido assinado pela titular da Unidade Consumidora na data da inspeção
,
há
provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência à Recorrente, tanto que apresentou insurgência administrativa. Logo,
evidente a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude
.

Há entendimento dominante quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2.
Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL
. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento
. (TJRJ. Apelação 00106676720198190004. Relator Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Data de Julgamento 15/06/2020. 3.a Câmara Cível. Publicado em 23/06/2020). (sem grifos no original)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais
. (TJMT. Recurso Inominado n.o 10007485520178110028. Relator Alex Nunes de Figueiredo. Turma Recursal Única. Julgado em 26/03/2019. Publicado em 27/03/2019).

Ademais, com bem consignado pelo Juiz singular, “
a requerida carreou aos autos o Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que evidencia a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo
”.

Uma vez evidenciado que a cobrança do débito questionado é legítima, eis que decorre da recuperação de consumo prevista no art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, não há falar na anulação da fatura e nem em indenização por dano moral, mas sim no exercício regular de um direito da Concessionária Apelada proceder a restrição do nome da consumidora inadimplente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. FRAUDE DE MEDIDOR DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. REGULAR. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADO. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz. 2. Tendo sido instaurado procedimento administrativo para averiguação das irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com realização de perícia técnica e abertura de prazo para defesa, com total observância às garantias processuais, em estrita obediência às disposições contidas no art. 129 e demais dispositivos da Resolução no 414, de 09 de setembro de 2010 da ANEEL, revela-se legítima a cobrança da diferença do consumo durante o período em que ocorreu a irregularidade. 3. Inexistindo ato ilícito praticado pelo ofensor, não há que falar em reparação em dano moral. Apelação conhecida e desprovida.
(TJGO. Apelação Cível 02322112320158090174. Rel. Des. GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO.

1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.

2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.

3. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
. (TJES. Apelação Cível 00006213120198080002. Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA. 2.a Câmara Cível. Julgado em 13/07/2021).

Dessa forma,
demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela Concessionária de energia, não há falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso de
Liane Bins
e
dou provimento
ao Apelo da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

C
ondenando a Autora às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, já incluída a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva da regra disposta no § 3.o, do artigo 98, do mesmo
codex
.

É com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022